Tribunal: TJSP
Processo: 0002060-04.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso visando à cassação da r. decisão de progressão por ausência do requisito subjetivo. Alternativamente, a realização de exame criminológico. Descabimento. O agravante, apesar de primário, cometeu delito de roubo majorado em concurso formal e associação criminosa,

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso visando à cassação da r. decisão de progressão por ausência do requisito subjetivo. Alternativamente, a realização de exame criminológico. Descabimento. O agravante, apesar de primário, cometeu delito de roubo majorado em concurso formal e associação criminosa, crimes de gravidade. Assim, apesar de não apresentar faltas disciplinares, em sede de execução penal o princípio que rege é in dubio pro societate, devendo prevalecer o interesse social sobre o particular, de modo que a dúvida acerca da concessão ou não do benefício deveria ser resolvida em favor da sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança. Destarte, seria o caso de submeter o penitente ao exame criminológico, a fim de propiciar maior certeza de sua assimilação da terapêutica penal e segurança à sociedade, até pela natureza grave dos delitos praticados. No entanto, obteve a progressão em março de 2019, sendo prestada informação, via telefone, junto ao DEECRIM de Bauru, que ele está cumprindo corretamente a pena. Desse modo, seria um retrocesso, ao penitente, regredi-lo ao regime fechado, até para a realização do referido exame, desestimulando-o a continuar mantendo comportamento ilícito. Assim, excepcionalmente, mantém-se a progressão obtida ao regime intermediário, posto que comprovada, na prática, a adaptação ao novo regime.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002060-04.2019.8.26.0026, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FERNANDO
GOMES VIEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002060-04.2019.8.26.0026 - Ribeirão Preto - VOTO No 16.907 - 2/10
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002060-04.2019.8.26.0026.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: FERNANDO GOMES VIEIRA (Dr. Paulo Rogério Compian
Carvalho, Advogado).
Decisão: Juiz de Direito Dr. Leandro Eburneu Laposta.
Comarca:Bauru.
VOTO No 16.907.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
DEFERITÓRIA
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Recurso visando à cassação da r. decisão
de progressão por ausência do requisito
subjetivo. Alternativamente, a realização
de exame criminológico. Descabimento. O
agravante, apesar de primário, cometeu
delito de roubo majorado em concurso
formal e associação criminosa, crimes de
gravidade.
Assim,
apesar
de
não
apresentar faltas disciplinares, em sede de
execução penal o princípio que rege é in
dubio pro societate, devendo prevalecer o
interesse social sobre o particular, de
modo que a dúvida acerca da concessão
ou não do benefício deveria ser resolvida
em favor da sociedade, a qual não é
obrigada a conviver na insegurança.
Destarte, seria o caso de submeter o
penitente ao exame criminológico, a fim de
propiciar maior certeza de sua assimilação
da terapêutica penal e segurança à
sociedade, até pela natureza grave dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002060-04.2019.8.26.0026 - Ribeirão Preto - VOTO No 16.907 - 3/10
delitos praticados. No entanto, obteve a
progressão em março de 2019, sendo
prestada informação, via telefone, junto ao
DEECRIM
de
Bauru,
que
ele
está
cumprindo corretamente a pena. Desse
modo, seria um retrocesso, ao penitente,
regredi-lo ao regime fechado, até para a
realização
do
referido
exame,
desestimulando-o a continuar mantendo
comportamento
ilícito.
Assim,
excepcionalmente,
mantém-se
a
progressão obtida ao regime intermediário,
posto que comprovada, na prática, a
adaptação ao novo regime.
Negado provimento.

VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/15) interposto, com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu digníssimo
Promotor de Justiça oficiante, contra a r. decisão
interlocutória proferida no curso da execução de pena (fls.
212/213 prolatada em 11/03/2019), que houve por bem progredir o
agravado ao regime semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002060-04.2019.8.26.0026 - Ribeirão Preto - VOTO No 16.907 - 4/10
Busca
o
agravante,
nesta
Instância,
a
cassação da r. decisão, com afastamento da benesse deferida,
acenando, para tanto, com a ausência do requisito de ordem
subjetiva. Argumenta que, apesar de primário, o penitente
cometeu os gravíssimos delitos de roubo majorado em
concurso formal e associação criminosa, o que está a
evidenciar periculosidade e desajuste de personalidade.
Assim, insuficiente a concessão da benesse com base
somente no atestado de bom comportamento, devendo, pois,
permanecer
por
mais
tempo
no
regime
fechado.
Alternativamente, requer seja o penitente submetido ao exame
criminológico.
Contrarrazões às fls. 223/227 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 228).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso, para que o penitente seja
submetido ao exame criminológico (fls. 237/238).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002060-04.2019.8.26.0026 - Ribeirão Preto - VOTO No 16.907 - 5/10
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, trata-se de
penitente, primário, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 22 (vinte e dois) anos e 05 (cinco) dias de reclusão,
oriunda de condenação de 01 (um) roubo majorado em
concurso formal e 01 (uma) associação criminosa. Início de
cumprimento em 01/02/2015 e vencimento previsto para
05/02/2032, sem registro de faltas disciplinares, com
progressão
ao
regime
intermediário,
anterior,
deferida
(14/07/2016 conforme Informações extraídas do Boletim Informativo, juntado às
fls. 188/190).
O requisito objetivo foi preenchido, diante de
ausência de qualquer questionamento, porquanto reputado
presente por parte do juízo “a quo” e não impugnado por parte
interessada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002060-04.2019.8.26.0026 - Ribeirão Preto - VOTO No 16.907 - 6/10
Atestado comprobatório de comportamento
carcerário juntado às fls. 187 (em 06/12/2018) a comprovar que, à
época, o comportamento carcerário do recorrido era
classificado como “bom”.
Estes são os elementos carreados aos autos,
no tocante ao requisito subjetivo do recorrido.
Pois bem, diante deste cenário, a denotar a
complexidade da execução, melhor seria o aprofundamento
da instrução, inclusive pela gravidade dos crimes praticados e
longa pena a cumprir.
Percebe-se, ainda, que no cumprimento da
pena, apesar de não apresentar faltas graves, também não
teria se conduzido o sentenciado, de forma que autorizasse
concluir sobre possível adaptação ao novo regime, haja vista
ter obtido a progressão de regime em ocasião pretérita,
quando voltou ao fechado, exigindo, então, aprofundamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002060-04.2019.8.26.0026 - Ribeirão Preto - VOTO No 16.907 - 7/10
sobre real aptidão para a progressão.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em
consideração a reintegração de indivíduo, que cometeu delitos
gravíssimos que acabam deixando a sociedade em total
intranquilidade (delito de natureza patrimonial, que lhe resultou na pena de 22
anos e 05 dias de reclusão, e de associação criminosa).
Com efeito, em sede de execução penal o
princípio que rege é in dubio pro societate, devendo prevalecer
o interesse social sobre o particular.
Assim, a dúvida acerca da concessão ou não
do benefício, deve, sempre, ser resolvida em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002060-04.2019.8.26.0026 - Ribeirão Preto - VOTO No 16.907 - 8/10
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco suficiente
atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a
submissão do condenado à rígida disciplina da prisão,
mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semiaberto, onde a vigilância é branda mas exige-se
enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão
agravada” (TACRIM-SP Ag. Execução n.o 1.397.777/5 - 7a
Câmara Rel. Souza Nery julg. em 27.-5.2004 ).
Assim, razão assistiria ao Ministério Público ao
considerar prematura sua progressão de regime, quando
deveria o agravado ser submetido ao exame criminológico, de
modo a demonstrar, de uma forma mais segura, haver
assimilado a terapêutica penal, de maneira a propiciar
confiança ao Estado para que seja beneficiado com a
progressão de regime, já que o colocará em maior contato com
a sociedade.
Não é demais relembrar que “a sociedade não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002060-04.2019.8.26.0026 - Ribeirão Preto - VOTO No 16.907 - 9/10
pode servir de cobaia para a constatação de índice de recuperação
de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal no
0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, j.
16/07/2013, v.u.), que necessita ser comprovada de forma clara
e cabal para se fazer jus a benefícios penais.
Desse modo, carente estava, na ocasião, a
instrução no tocante aos dados necessários para observação
da presença do requisito subjetivo. As particularidades do caso
exigiam
um
maior
aprofundamento,
repete-se,
com
observações sobre as questões relevantes acerca da evolução
do processo de ressocialização do agravado e a possibilidade
de cumprimento de pena em regime com regras mais flexíveis,
não existindo, naquele instante, nada específico e convincente,
apresentado a respeito, mérito para a progressão almejada.
Contudo, em contato com a Serventia do
DEECRIM de Bauru, meu gabinete verificou, através de
informações prestadas pela Sra. Luci, funcionária, matrícula no
356.109, que o agravante está cumprindo corretamente o
regime intermediário. Assim, considerando que ele obteve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002060-04.2019.8.26.0026 - Ribeirão Preto - VOTO No 16.907 - 10/10
progressão em março de 2019, seria um retrocesso à sua
situação se fosse determinado que ele retornasse ao regime
fechado, mesmo para a realização do referido exame,
desestimulando-o a prosseguir acertadamente no cumprimento
da pena. Em razão disso, excepcionalmente, fica mantida a r
decisão de progressão do penitente no regime semiaberto,
mesmo porque o que se pretenderia obter, com o exame
criminológico, agora, na prática, já foi conseguido, ou seja,
aparente adaptação ao novo regime.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR